Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726699-74.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERICIO XAVIER DE ALMEIDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Valdericio Xavier de Almeida em face da sentença do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330 e 485, inciso I, todos do CPC. O apelante alega que o banco credor não comprovou a sua constituição em mora, de modo que não houve a sua ciência, conforme exigido pela Lei de Alienação fiduciária, bem como que o veículo foi apreendido de maneira arbitrária e irregular, uma vez que não foi citado. Defende que, em razão da pandemia, o país passa por um momento de crise e que os trabalhadores viram seu poder de crédito praticamente desaparecer ante as diversas demissões. Aduz que o valor atribuído à causa não está de acordo com a realidade dos fatos e discute sobre a constitucionalidade da regra jurídica que afasta a possibilidade de apresentar defesa antes do cumprimento da medida liminar. Questiona, ainda, as cláusulas contratuais, em especial, as que discorrem sobre a capitalização dos juros e dos juros remuneratórios. Sustenta a ausência da apresentação da cédula de crédito, a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, a inexistência de previsão contratual de sistema de amortização, a repetição do indébito, a inversão do ônus da prova e a invalidade do contrato apresentado. Pugna que a sentença seja cassada, com a restituição do veículo apreendido e o prosseguimento do feito. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado, na forma do art. 932, parágrafo único do CPC, o apelante deixou de se manifestar sobre a tempestividade do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Com a devida venia do apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque manifestamente intempestivo. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser interposto dentro do prazo de quinze (15) dias, contado da ciência da sentença, nos termos dos seguintes artigos, in verbis: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais”. “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/06, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, ipsis litteris: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. No presente caso, consoante certidão de ID no 33076689, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18/11/2021 (quinta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, 19/11/2021 (sexta-feira). Logo, o prazo recursal se iniciou em 22/11/2021 (segunda-feira), foi contado até 13/12/2021 (segunda-feira), último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer. Lembrando que não foi contado o dia 08/12/2021 (quinta-feira), por ser feriado forense. A apelação foi protocolizada somente no dia 25/01/2022, conforme ID no 33076696, portanto, intempestivamente. Frise-se, ainda, que no bojo da petição do recurso da apelante não há sequer a exposição dos fatos que amparariam a suposta tempestividade do apelo. Assim, tendo em vista a ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o seu não conhecimento. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NÃO ARGUIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. É intempestiva apelação interposta fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Considera-se regular intimação realizada na pessoa do advogado que representa todos os litisconsortes passivos que recorreram conjuntamente. III. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1326394, 00055751520178070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 17:36:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator